Tribunal: TJBA
Processo: 8003172-73.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003172-73.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, EMERSON RIBEIRO SANTANA

APELADO: ERISVALDO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON RIBEIRO SANTANA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Busca e apreensão. Sentença que julgou os pedidos iniciais
“Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Determino que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, restitua o veículo apreendido ao requerido, bem como restabeleça o contrato existente entre as partes, sem incidência de juros de mora, podendo as parcelas atrasadas serem, apenas, corrigidas monetariamente pelo INPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso o veículo tenha sido alienado, deverá a requerida, no mesmo prazo, efetuar o pagamento ao requerido do valor da tabela FIPE do veículo.”.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com aceitação do pagamento apenas das parcelas vencidas, configura renúncia ao direito de exigir a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), descaracterizando a mora que fundamentava a ação. O comportamento contraditório da instituição financeira, que prossegue com a ação de busca e apreensão mesmo após celebrar acordo para pagamento apenas das parcelas vencidas, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a regra que veda o venire contra factum proprium. Não deve ser admitida a juntada de prova (áudio) em fase recursal quando a parte, devidamente intimada pelo juízo a quo para apresentá-la, quedou-se inerte, caracterizando preclusão temporal. O prazo de 10 dias fixado para restituição do veículo é razoável, sendo suficiente para que a instituição financeira providencie a devolução, considerando seu porte e estrutura. A multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00, não se mostra excessiva, pois tem caráter coercitivo e foi fixada em patamar proporcional à obrigação e ao porte econômico da apelante. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, restando impossibilitada a devolução do veículo à parte contrária, a indenização a ser paga a título de perdas e danos pela instituição financeira deve corresponder ao valor de mercado do bem, aferido pela Tabela FIPE .

Honorários majorados. Apelo improvido.